Tribunal: TJPA
Processo: 0819334-20.2023.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2024-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0819334-20.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO

AUTORIDADE: JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
REDENÇÃO
E DA
3
ª
VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM. VALIDADE DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO ESTABELECIDA.CONTRATO LIVREMENTE PACTUADO. SÚMULA 335 DO STF.
CONFLITO JULGADO PROCEDENTE PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO
JUÍZO DA
3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE
BELÉM.

A C Ó R D Ã O

Vistos,
relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em declarar a competência em favor do Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção que determinou a remessa dos presentes autos a esta Superior Instância, por entender que a competência para o seu processamento e julgamento é do 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém.

No processo de origem, cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIICIAL POR QUANTIA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A em face do AUTOPOSTO TERRA.

O Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém declarou-se incompetente, nos seguintes termos:

“(...)Analisando cuidadosamente os autos, denota-se que a parte autora encontra-se sediada no RIO DE JANEIRO/RJ, enquanto os réus localizam-se no município de REDENÇÃO/PA, local este também de praça do título.

Não há dúvidas, portanto, que além de o endereço da parte requerida ser o localizado em outro município, a própria requerente também não possui sede nesta Capital.

Ressalte-se que inexiste previsibilidade jurídica de foro de eleição em razão de ser única e exclusivamente sede do escritório de advocacia, ferindo de morte e afrontando o ordenamento civil adjetivo.

(...)

ANTE O EXPOSTO, pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, DECLARO NULA A CLAUSULA DO FORO DE ELEIÇÃO e POR CONSEGUINTE A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Juízo para julgar e processar o presente feito e determino a imediata REMESSA DOS AUTOS ao Juízo Competente na Comarca de Redenção/PA, local de pagamento do título, nos termos do art. 781, I do CPC. (...)”.

Já o Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção suscitou o presente conflito,
in verbis:

“(...)Assim sendo, não há, à luz do acima exposto, elementos jurídicos que justifiquem a alteração da competência, devendo a demanda ser processada e julgada no Foro da Comarca de Belém/PA.

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, SUSCITO O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos dos artigos 66, inciso II, 951, caput e 953, inciso I, todos do CPC.”.

O Ministério Público se manifestou pela não intervenção.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos à admissibilidade, conheço do presente conflito.

A controvérsia do presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA cinge-se em reconhecer o Juízo competente para processar e julgar a AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDIICIAL POR QUANTIA CERTA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA (Processo nº

0867307-43.2020.8.14.0301) ajuizada por IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A em face do AUTOPOSTO TERRA.

No caso em apreço, verifica-se que a relação jurídica existente entre as contratantes é de fornecimento de produtos, tendo como objeto o fornecimento de combustíveis líquidos, além da cessão de marca e equipamentos, ou seja, trata-se de relação tipicamente empresarial, não havendo que se falar em relação de consumo, como bem exposto pela Magistrada Suscitante.

De fato, realmente é cediço que disposições contratuais são estipuladas para serem cumpridas, não se admitindo a intervenção no acordo de vontades, inclusive diante da Súmula 335 do STF, que estabelece ser válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato.

Sobre esta ótica, oportuno colacionar julgamento proferido por esta Egrégia Corte Estadual, no seguinte sentido:

TJ-PA. PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO VALIDADE DE CLÁUSULA DE

ELEIÇÃO DE FORO ESTABELECIDA - HIPOSSUFICIENCIA NÃO COMPROVADA RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Ao exercer o direito de eleição de foro, a agravante optou pelo afastamento do regramento especial do art. 100 do CPC. 2. Hipossuficiência é conceituada como a inferioridade intelectiva e técnica de uma das partes quando da celebração do contrato, a orientação do STJ é no sentido de que o porte econômico das partes e a natureza e o valor da avença firmada, são determinantes para a sua caracterização, ou seja, quando verificado que o porte econômico das partes envolvidas na demanda reflete a inexistência de hipossuficiência, deve ser mantida a cláusula de eleição de foro. 3. Outrossim, a agravante não trouxe aos autos elementos que comprovem a alegada dificuldade ou inviabilidade de acesso ao judiciário em outra comarca, assim, a toda evidência, deduz-se a viabilidade do foro prevalecer tal como estipulado, mormente considerando o capital social da empresa agravante de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais). 4. Assim sendo, ausentes os elementos caracterizadores da relação de consumo e da abusividade, imperiosa fazerse o acolhimento da exceção oposta, para respeitar ao foro de eleição, como, acertadamente, fez o juízo a quo. 5. Recurso Conhecido e Improvido. (TJ-PA - AI: 201330082912 PA , Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 25/11/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 29/11/2013)

Assim, diante de tudo que foi exposto, não caracterizada a relação consumerista e sim relação empresarial, não resta alternativa se não dar validade à cláusula de eleição de foro, eis que livremente pactuada entre as partes onde não resta caracterizada relação de consumo tendente à proteção da Lei nº 8.078/90, mas sim, relação empresarial, devendo-se remeter os autos à comarca de Belém, conforme cláusula 11.3 do contrato assinado em ID 21143905.

Diante do exposto, julgo
PROCEDENTE
o Conflito Negativo de Competência para reconhecer como competente para processar e julgar o presente feito o
Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
.

É como voto.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

Belém, 17/05/2024